Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE ZONA DE INCLUSÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. JUSTIFICATIVAS PLAUSÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS RELEVANTES. NOVOS DESCUMPRIMENTOS. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou as violações de zona de inclusão constatadas por monitoração eletrônica para falta de natureza média, deixando de designar audiência de justificação e mantendo a monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em determinar se as violações de zona de inclusão, diante das justificativas apresentadas pelo apenado e da inexistência de maiores consequências, configuram falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se a desclassificação para falta de natureza média, conforme a legislação local, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As violações de zona de inclusão, embora possam configurar falta grave (art. 50, VI, da LEP), também podem ser qualificadas como falta de natureza média, nos termos do art. 111, XV e XIX, do Código Penitenciário do Distrito Federal, a depender das circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, o apenado apresentou justificativas plausíveis para as cinco violações, embora não as tenha comprovado.
5. A decisão recorrida considerou a ausência de maiores consequências das violações e a inexistência de novas infrações desde então, o que se mostra razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A violação de zona de inclusão constatada por monitoração eletrônica pode ser desclassificada para falta de natureza média, desde que as justificativas apresentadas pelo apenado sejam plausíveis, e que as infrações não gerem maiores consequências ou sejam seguidas de novas violações.
8. A execução penal deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, priorizando a ressocialização do apenado, conforme o art. 1o da LEP.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, V, e 50, VI; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 111, XV e XIX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943983, 0724578-77.2024.8.07.0000, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024. TJDFT, Acórdão 1918166, 0723457-14.2024.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05.09.2024. TJDFT, Acórdão 1887802, 0718059-86.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024.